Tribunal: STF
Processo: RE 242823
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - VANTAGEM OUTORGADA AOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE. Uma vez constatado o caráter geral de certa
vantagem outorgada aos servidores em atividade, a extensão aos
inativos decorre, sem necessidade de lei específica, do disposto no
§ 4º do artigo 40 da Carta Política da República.
        PROVENTOS - PROFESSORES - LEIS COMPLEMENTARES NºS
670/91 E 744/93, DO ESTADO DE SÃO PAULO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO -
PROFESSORES DIRETORES. A gratificação de função introduzida pelas
Leis nºs 670/91 e 744/93 do Estado de São Paulo é extensível, por
força do disposto no § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, aos
professores que, à época em que se encontravam na atividade,
dirigiam escolas.